Tribunal: TJMT
Processo: 1003633-61.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003633-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MARCIO FARIAS GOMES - CPF: 140.400.851-91 (APELANTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0001-49 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0001-49 (REPRESENTANTE), HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.192.333/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ASSISTENTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), JOSE MARCIO FARIAS GOMES - CPF: 140.400.851-91 (APELADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0001-49 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU AO RECURSO DO AUTOR, E DESPROVEU AO RECURSO DA EMPRESA/RÉ.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL INTERMEDIADO PELA CONCESSIONÁRIA E FEITO DIRETAMETNE À MONTADORA – VEÍCULO PARA PORTADOR DE PCD (ISENÇÃO DE IPI) – AUTOR QUE NEGA A SOLICITAÇÃO DE COMPRA DO VEÍCULO PELA CONCESSIONÁRIA - VEÍCULO FATURADO EM SEU NOME E VENDIDO À TERCEIRA PESSOA PELA CONCESSIONÁRIA – NEGÓCIO QUE IMPOSSIBILITOU O AUTOR DE ADQUIRIR VEÍCULO COM A ISENÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO. 1. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, nos termos do art. 14 do CDC. 2.
A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado das partes, sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ MARCIO FARIAS GOMES e também por AUTO CAMPOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1003633-61.2021.8.11.0041), ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo, julgou procedente o pedido para condenar Auto Campos Comércio de Veículos e Honda Automóveis do Brasil de forma solidária ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, valor atualizado pelo INPC desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, além de condenar a Auto Campos a proceder à baixa da nota fiscal existente em nome do autor junto à Receita Federal, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 ao dia, limitada a 30 dias. A sentença condenou as empresas rés ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 185872260)

José Marcio Farias Gomes apela defendendo a majoração do valor indenizatório, já que “a condenação nos valores arbitrados é de extrema pequenez, não representando de maneira alguma qualquer satisfação em razão dos infortúnios experimentados (...), e que ainda continuam, pois no caso em tela está pendente a baixa na nota fiscal do veículo junto a Receita Federal, ressalte-se que tal valor não representa de maneira alguma indenização com efeito reparador. Pede, pois, a majoração do valor indenizatório para R$ 20.000,00 (cf. Id. n 185872270)

Auto Campo Comércio de Veículo também apela afirmando ser impossível cumprir a determinação de cancelamento da nota fiscal do veículo, uma vez que não foi emitida por ela e sim pela fábrica/montadora e, ainda, que em situações semelhantes, “não há que se falar em cancelamento de nota fiscal, de acordo com o que prevê as diretrizes do Portal da NF-e 2023 – Nota Fiscal Eletrônica, pois, ultrapassado o lapso temporal de 168 horas (7 dias), contado da autorização de uso, sendo que ainda, o Ato COTEPE no 35/10, alterada pelo Ato COTEPE 13/10, que reduziu referido prazo para 24 horas a partir de 1o/01/2012”.

Relata que, como a venda não se realizou, “restou para a montadora a adoção da medida concernente na emissão da nota fiscal no 001.458.077, devolvendo a venda para a concessionária que, para não ficar com o prejuízo do veículo parado na concessionária, colocou em seu Showroom e o vendeu, regularmente para terceiro, através da NF no 141939”

Reforça a inexistência de qualquer ato ilícito praticado, já que a venda não se concretizou “em virtude de que houve impedimento constatado em sua ficha financeira à época, fato que resultou na ausência de aprovação do cadastro junto à instituição financeira”

Pede, pois, o provimento do recurso para que a concessionária seja desobrigada de proceder o cancelamento da nota fiscal, bem como afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Prequestiona violação do art. 844 do CC e art. 18 e 25 do CDC. (cf. Id. n. 185872272)

As contrarrazões foram apresentadas, conforme Id. 185872284 e 185872285.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por JOSE MARCIO FARIAS GOMES, em face de AUTO CAMPO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA ambos devidamente qualificados nos autos.

O processo foi protocolado em 08/02/2021 e o autor relata em sua inicial que é portador de hemiplegia, que possuí direito à isenção na compra de automóvel pela Lei no 8.989/95, que procurou a Saga Nissan, em dezembro de 2020, para adquirir um veículo PCD e que não houve reconhecimento do direito ao benefício pela RFB, por ter adquirido um veículo, com isenção de IPI, há menos de dois anos

Aduz que tomou conhecimento de que, em 22.11.2019, de forma fraudulenta, foi faturado um veículo Honda HR-V LC CVT, chassi 93HRV2830LZ128680, Renavan 01215914099, junto a Honda Automóveis do Brasil Ltda, entregue diretamente para a ré, conforme nota fiscal 1454482. Relata que foi informado pela ré e pela Nissan de que deveria providenciar a baixa da nota fiscal junto à RFB, que registrou um Boletim de Ocorrência quanto aos fatos, que deve ser aplicado o CDC, que foi impedido de adquirir novo veículo, que houve falha na prestação de serviços e requerer a procedência do feito para que seja indenizado por danos morais suportados.

(...)

A ré AUTO CAMPO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA apresentou contestação, por meio da qual arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a parte autora compareceu na concessionária em novembro de 2019 para adquirir um veículo na modalidade venda direta, ocasião em que a montadora faturou o veículo diretamente para o cliente, sendo a concessionária apenas uma intermediária do negócio, não tendo responsabilidade. Requereu a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Alega que colheu toda a documentação relativa à comprovação das condições que envolvem a venda de veículos com isenção, que enviou os documentos para a montadora, que a autorização de isenção de IPI tinha validade de 13.11.2019 até 09.08.2020, que a empresa não teria acesso ao documento de “Autorização para Isenção de IPI” se a parte autora não tivesse apresentado, pois só o titular do arquivo da isenção pode retirá-lo na RFB.

Salienta que a parte autora efetivou a aquisição do veículo HR-V, 2019/2020, chassi 93HRV2830LZ128680, pela modalidade de venda direta e que o veículo foi faturado no nome da parte autora, conforme se infere da NF no 1.454.482 e do protocolo SISEN 13000.297685. Complementa que não foi possível concluir a negociação devido à não aprovação de financiamento em nome da parte autora e que a montadora enviou um e-mail informando o cancelamento da nota fiscal emitida em nome da parte autora, com a emissão de uma nova, agora perante a ré, conforme nova nota fiscal de no 1.458.077.

Ressalta que o veículo foi vendido, posteriormente, para terceiro e que, se houve erro, foi da Receita Federal do Brasil em não cancelar a nota fiscal. Acrescenta a denunciação à lide em desfavor da montadora HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, que deve ser incluída no polo passivo (...)

(...)

A ré HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA apresentou contestação, por meio da qual impugnou a concessão do benefício da Justiça Gratuita e alegou que parte autora compareceu na concessionária autorizada em novembro de 2019, que pretendia adquirir um veículo PCD, que entregou a documentação exigida para a efetivação da compra, que o veículo foi faturado no dia 22.11.2019, que o banco não aprovou o financiamento da parte autora e que não foi possível concluir a compra.

(...)

Da falha na prestação de serviço e dano decorrente

(..)

É fato incontroverso que a parte autora gozava do direito de adquirir um veículo na modalidade PCD, o qual possuí isenção de tributação, em especial, do IPI, conforme nota fiscal (ID. 55977376) e autorização de isenção de IPI para pessoa com deficiência (ID. 55979465 - Pág. 4).

Também é incontroverso que a parte autora foi impedida de adquirir um veículo PCD em razão da compra de “veículo com isenção do IPI há menos de três anos, conforme dados da NF-e emitida com a chave de acesso no 35191101192333000122550030014544821145448239”, em atenção à decisão externada pela RFB (ID. 48499410).

Ocorre que a parte autora nega ter adquirido o veículo mencionado na nota fiscal (ID. 55977376 - Pág. 1), e de fato, nenhuma das rés comprovou que o pedido do automóvel aconteceu, seja por solicitação assinada pela parte autora, seja pela suposta negativa de financiamento do banco, que supostamente culminou no “cancelamento do negócio jurídico”.

Ainda que haja indícios de que a parte autora tenha comparecido nas instalações da primeira ré, ora concessionária Auto Campo, não há prova de que solicitou o veículo para a segunda ré, ora montadora Honda. O simples fato de as rés terem acesso ao documento de isenção (ID. 55979465 - Pág. 4) também não faz prova de que a parte autora efetivamente pediu o veículo.

Fato é que a parte autora negou ter comparecido nas dependências da primeira ré e negou ter adquirido o veículo da segunda ré, de modo que ambas incorreram na falha na prestação de serviços ao emitir nota fiscal de veículo não solicitado pelo consumidor, em aparente fraude, dada a falta, inclusive, de provas do processo administrativo – para a aquisição de veículo PCD – que tramitou junto à RFB, dada a não localização dos autos, pelo órgão (ID. 71595700).

Não cabe aqui a discussão relacionada à falta de prejuízo ao erário, em atenção ao pedido de cancelamento da nota fiscal feita em nome da parte autora (ID. 55977376), com a emissão de outra com o recolhimento dos impostos devidos, entre as rés (ID. 55977387), e da rápida venda do veículo para terceiro (ID. 55979445).

O que se debate é a falha na prestação de serviço das rés que, em conjunto, iniciaram um processo de aquisição de veículo, com benefício fiscal, sem que o titular do direito tenha solicitado, incorrendo no prejuízo da parte autora em adquirir veículo na modalidade PCD, o qual o auxilia no exercício do seu direito de ir e vir, em atenção às presumíveis particularidades enfrentadas por uma pessoa com deficiência.

Dada a evidente falha na prestação dos serviços, em claro fortuito interno, as rés, solidariamente, deverão indenizar a parte autora pelos danos causados, conforme arts. 7o e 14, do CDC, eis que, incontroversamente, participaram da cadeia de consumo, seja na emissão da nota fiscal, seja no envio da documentação necessária para o pedido do automóvel.

Como a situação fática supera o mero aborrecimento, pela emissão indevida de uma nota fiscal e pelo prejuízo para a aquisição de um veículo PCD, fixo o montante de R$ 8.000,00, em favor da parte autora, a título de compensação financeira por dano moral sofrido, o que se mostra moderado e consagra a integralidade do instituto.

(...)

III – Dispositivo

Posto isso, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, o que faz com resolução de mérito nos termos do Artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil para condenar Auto Campo Comercio de Veículos Ltda e Honda Automóveis do Brasil Ltda, de forma solidária, ao pagamento R$ 8.000,00, sendo este valor atualizado monetariamente com incidência de INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a título de dano moral. Condenar a ré Auto Campo Comercio de Veículos Ltda, a proceder à baixa da nota fiscal existente em nome do autor junto à Receita Federal, sob pena de multa diária, fixada no valor de R$500,00/dia, limitada a 30 dias.

Narra a parte autora que, no mês de dezembro/2020, procurou a concessionária Saga Nissan para aquisição um veículo na modalidade PCD, “tendo sido protocolado requerimento de isenção junto à Receita Federal, que posteriormente respondeu que “não reconheceu o direito de gozo do benefício fiscal pleiteado” pois, o contribuinte/autor adquiriu veículo com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) há menos de 2 anos”

Já a empresa Auto Campos, concessionária da montadora Honda, afirma que intermediou a venda ao autor/apelante de um veículo HR-V, 2019/2020, mas o negócio não foi finalizado em razão do financiamento não ter sido aprovado pela instituição financeira.

O caso em questão é peculiar, porque foi realizada a emissão da nota fiscal do veículo em nome do autor/apelante, mesmo este tendo informado nunca ter negociado diretamente com a empresa Auto Campo a compra do veículo em questão e, mesmo assim, ainda teve um possível financiamento negado, o que ocasionou o cancelamento do negócio, conforme informações prestadas pela empresa ré/apelante.

Conforme bem analisou o Juízo
“a parte autora nega ter adquirido o veículo mencionado na nota fiscal (ID. 55977376 - Pág. 1), e de fato, nenhuma das rés comprovou que o pedido do automóvel aconteceu, seja por solicitação assinada pela parte autora, seja pela suposta negativa de financiamento do banco, que supostamente culminou no “cancelamento do negócio jurídico”.

De certo, não há nos autos prova de que a parte autora tenha intentado a compra do veículo junto a empresa Auto Campo, sequer há contrato de compra e venda, nem um pedido de compra, muito menos informação da fabricante quanto ao pedido de um veículo nas condições/modalidade PCD.

Fato é que, foi emitida nota fiscal em nome do autor/apelante, através da empresa Auto Campo, concessionária da montadora Honda, de um veículo na modalidade PCD, e que, posteriormente referido veículo foi vendido à uma terceira pessoa.

Evidente, portanto, a falha na prestação do serviço por parte das rés (concessionária e montadora), que realizaram a emissão a nota fiscal em nome do autor, tenha ele solicitado ou não, e isso causou embaraços e impossibilitou a aquisição do veículo com a redução do valor pleiteado.

Nesse sentido, o art. 14, do CDC estabelece que:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A empresa Auto Campos, concessionária autorizada da Honda, possui patente responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, porquanto tendo intermediado ou não a venda do veículo ao autor, indubitavelmente obteve lucro com a realização de tal negócio jurídico, já que o veículo lhe foi repassado e posteriormente vendido à terceira pessoa.

Cada qual se beneficiou do sucesso do outro (concessionária e fabricante), de modo que, em razão do não cancelamento da nota fiscal, o único prejudicado foi o autor/apelante que não conseguiu adquirir a isenção fiscal do veículo em razão da emissão da nota em seu nome.

Ao contrário do que afirma a concessionária, da inexistência de
“quaisquer consequências para o apelado, eis que inexiste prova do suposto prejuízo amargado”
(Id. 185872272 – pag. 8), verdade é que existiu prejuízo sim, já que a emissão de nota fiscal em seu nome o impossibilitou de realizar a compra do veículo com a isenção a que tinha direito.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO DE COTA. RETENÇÃO INDEVIDA DE PARTE DO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO ILÍCITO. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. I. Segundo princípio da dialeticidade, não será conhecido o recurso que não atacar devidamente os fundamentos da sentença. II. Uma vez que as razões de apelação expuseram os fundamentos pelos quais é postulada a reforma da sentença, deve ser afastada a arguição de inépcia recursal,

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral fixado na sentença deve ser majorado para R$ 15.000,00.

Quanto ao cancelamento da nota fiscal, há informação nos autos que a nota fiscal de aquisição do referido veículo, “encontra-se pendente de baixa junto à Receita Federal”, logo não compete ao autor/apelante intentar esforços para a solução do problema, já que não foi o causador do imbróglio, mas sim a concessionária e a montadora que não mediram esforços para a emissão da nota e a conclusão do negócio, mesmo sem o conhecimento do autor/apelante, portanto cabe às rés providenciar o necessário para o cancelamento da referida nota fiscal.

Isto posto, dou provimento ao recurso do autor para majorar o valor indenizatório para R$ 15.000,00 e nego provimento ao recurso da empresa/ré.

Custas recursais pela empresa/ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024